Tribunal: TJSP
Processo: 1042955-57.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Água e/ou Esgoto
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Embargos à execução fiscal – Serviço de abastecimento de água e coleta de esgoto sanitário -Tarifas inadimplidas de 01/09/2001 até 01/12/2004 - Alegação de cobrança excessivamente discrepante em alguns meses - Ausência de prova de irregularidade na medição ou de qualquer outro problema de responsabilidade da concessionária do serviço público – Consumidor que responde pelas instalações

Ementa:
Embargos à execução fiscal – Serviço de abastecimento de água e coleta de esgoto sanitário -Tarifas inadimplidas de 01/09/2001 até 01/12/2004 - Alegação de cobrança excessivamente discrepante em alguns meses - Ausência de prova de irregularidade na medição ou de qualquer outro problema de responsabilidade da concessionária do serviço público – Consumidor que responde pelas instalações hidráulicas internas do imóvel – Ausência de motivo para revisão ou cancelamento da cobrança Sentença reformada para rejeitar os embargos - Recurso provido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Embargos de Declaração - Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC - Recurso oposto com nítido caráter infringente, visando à rediscussão de matéria já apreciada - Impossibilidade – Prequestionamento - Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais – Aplicação do art. 1.025 do CPC - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000022317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1042955-57.2017.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante FERNANDA NOGUEIRA JULIANO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042955-57.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 31.659
2
Embargos de Declaração no 1042955-57.2017.8.26.0576/50000
Embargante - Fernanda Nogueira Juliano
Embargado - 18a Câmara de Direito Público
Interessado: Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto de São José do
Rio Preto
Comarca: São José do Rio Preto 1aVFP
Voto no 31.659
Embargos à execução fiscal Serviço de abastecimento de água e
coleta de esgoto sanitário -Tarifas inadimplidas de 01/09/2001 até
01/12/2004 - Alegação de cobrança excessivamente discrepante
em alguns meses - Ausência de prova de irregularidade na
medição ou de qualquer outro problema de responsabilidade da
concessionária do serviço público Consumidor que responde
pelas instalações hidráulicas internas do imóvel Ausência de
motivo para revisão ou cancelamento da cobrança Sentença
reformada para rejeitar os embargos - Recurso provido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Embargos de Declaração -
Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC - Recurso oposto
com nítido caráter infringente, visando à rediscussão de matéria já
apreciada - Impossibilidade Prequestionamento - Desnecessidade
de menção expressa a dispositivos legais Aplicação do art. 1.025
do CPC - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Fernanda Nogueira
Juliano ao acórdão de págs. 145/150, que, por votação unânime, deu provimento ao
recurso do Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto de São José do Rio
Preto para rejeitar os embargos opostos à execução fiscal ajuizada para cobrança de
cobra tarifas de abastecimento de água e coleta de esgoto sanitário das parcelas
vencidas no período de 01/09/2001 até 01/12/2004, no valor total de R$ 9.015,20.
A embargante pugna pela reforma do acórdão alegando nulidade da r.
sentença e acórdão, alegado que o acórdão não poderia ter invertido o ônus da
prova, sem determinar o retorno dos autos à origem para que fosse ofertada à
apelada a possibilidade de comprovação de que a cobrança é indevida, por meio de
prova pericial e demais meios de prova. Refere ademais, que em setembro de 2019
quitou todos os débitos cobrados na execução embargada que tem por
incontroversos, restando apenas os controversos, conforme listados à pág. 6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042955-57.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 31.659
3
(vencimentos em 26/03/2004, 26/04/2004, 26/08/2004, 26/11/2004 e 26/12/2004,
nos valores de R$ 450,88, R$ 462,29, R$ 536,47, R$ 1.945,85 e R$ 542,18). Requer
provimento aos embargos para anular o acórdão e a r. sentença, determinando-se o
retorno dos autos à primeira instância para que, após a definição do ônus probatório,
possa a apelada justificar as exorbitantes cobranças ou, alternativamente, caso assim
não se entenda, que seja sanada a omissão no v. acórdão para revisar a cobrança dos
meses controversos referidos, ou somente o mês de novembro, que tem o valor de
R$ 1.945,85.
É o relatório.
O art. 1.022 do CPC/15 assim dispõe:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II- suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (...)”.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, sendo caso de negar-lhes
provimento, conforme se demonstrará.
A matéria suscitada pela embargante demonstra a deturpada intenção
em se utilizar dos embargos para rediscussão da matéria, com reforma do
julgamento proferido, o que não se pode admitir por intermédio da via eleita.
Força convir que da leitura do acórdão embargado constata-se a
inexistência de qualquer obscuridade a ser sanada, especialmente quanto à matéria
objeto do presente recurso, devidamente analisadas, conforme se deduz de forma
lógica do trecho a seguir transcrito:
“O exame dos autos revela que a executada não pagou nenhuma de suas
contas do período executado (setembro de 2001 a dezembro de 2004), tampouco buscou
resolver administrativamente, junto à concessionária, qual seria o motivo de um
consumo tão irregular ao longo do exercício de 2004, principalmente. Como cediço, é
comum ocorrer vazamentos imperceptíveis a olho nu, além de poder haver problemas
com o hidrômetro, entre outros, de forma que preciso seria apurar a responsabilidade de
eventual dano gerador de consumos exacerbados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042955-57.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 31.659
4
Contudo, no caso concreto, a tão só alteração dos valores mensais,
isoladamente, não é suficiente para que a usuária pretenda suscitar nulidade da
cobrança, como aventado nos embargos à execução.
Pelo que emerge dos autos, é lícito concluir pela correção da cobrança,
ante a ausência de prova de que não houve o consumo da água e da coleta do esgoto nos
períodos executados, quanto mais porque a cobrança foi lançada com base na leitura do
consumo aferida no medidor da consumidora. Assim, repita-se, ao entender indevida a
cobrança, deveria a executada ter averiguado junto à SEMAE qual motivo teria
ocasionado a cobrança de valor tão elevado a fim de apurar a responsabilidade e
esclarecendo devidamente os fatos vinculados aos serviços a ela prestados pela SEMAE.
Todavia, manteve-se inerte a executada, permanecendo inadimplente por longo período
sem reclamo tempestivo para buscar esclarecimentos sobre o ocorrido, sendo que
poderia ter acionado a prestadora de serviços para realizar vistoria e elaborar laudo
técnico par a devida averiguação. Passados três anos do último mês de referência
cobrado (dezembro/2004), a prova tornou-se prejudicada por culpa da executada.
De tal sorte, que sem provas, não cabe suscitar dúvidas que inexistem nos
autos, com a devida vênia, prevalecendo a medição da concessionária, que espanca
quaisquer dúvidas alvitradas pela apelada, cujos valores e outras questões deveriam ser
requeridos e solucionados na esfera administrativa.” (grifos nossos)
Assim, conforme depreende-se do trecho citado, toda e qualquer prova
a esta altura estaria prejudicada diante da passagem do tempo, de forma que deveria
a embargante ter tomado as providencias necessárias à época da cobrança tida por
irregular.
Aliás, na exordial dos embargos foram contestados todos os débitos,
de pequeno valor e de alto valor, compreendidos entre 01/09/2001 até 01/12/2004,
pleiteando que a cobrança se desse no montante mensal médio de R$ 25,00.
Agora, refere a embargante que pagou a maioria das parcelas de
menor valor, mantendo o questionamento das parcelas a maior.
Tal fato em nada modifica as convicções já trazidas no acórdão
embargado, mas apenas as reforçam.
Em suma, todos os argumentos despendidos nos embargos já haviam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042955-57.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 31.659
5
sido analisados, de forma que é nítida a intenção da embargante de fazer valer seu
ponto de vista, a fim de reverter o julgado a seu favor.
Pontuo que novos embargos repisando matéria idêntica ao do recurso
de apelação terão aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/15, diante
do nítido caráter protelatório.
Quanto ao prequestionamento da matéria impugnada para recorrer aos
Tribunais Superiores, adianto-me para esclarecer que aquele prescinde da
enumeração dos dispositivos legais.
O novel CPC/2015, em seu art. 1.025, assim dispõe:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Sobre essa inovação legislativa, Marinoni, Arenhart e Mitidiero em
seu Código de Processo Civil Comentado comentam:
“(...)
Vale dizer: o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos
de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões
apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário
ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar,
quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos
Tribunais de Justiça. Nesse caso, para melhor organização do debate
perante as Cortes Supremas, a demonstração das omissões
indevidamente omitidas deve ser destacada preliminarmente no recurso
extraordinário ou no recurso especial.”1
O novo CPC, com essa postura, adotou orientação que já vinha sendo
aplicada pelo STF, segundo sua Súmula no 356, no sentido de ser suficiente a
oposição de embargos de declaração pela parte, para se entender realizado o
prequestionamento necessário para a viabilidade do recurso extraordinário
(HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, Curso de Direito Processual Civil, vol. III,
47a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 1.073).
O Supremo Tribunal Federal também já decidiu nesse sentido:
1 Novo Código de Processo Civil comentado 2a Ed. São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2016, pág. 1086

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042955-57.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 31.659
6
“O prequestionamento para o Recurso Extraordinário não reclama que o
preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente
referido no acórdão, mas sim que este tenha versado inequivocamente a
matéria objeto da norma que nele se contenha” (STF
Pleno, RE
141.788/9-CE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Roberto Martins de Souza
Relator